Tribunal: TJSP
Processo: 0014215-78.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro", dentre as quais se

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – "Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro", dentre as quais se inclui a presente ação regressiva objetivando a condenação da parte ré ao ressarcimento de indenização securitária paga em virtude de ato ilícito extracontratual, consistente na colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado, em acidente de trânsito, sem discussão de contrato de transporte, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.15, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1

Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
Registro: 2021.0000066477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014215-78.2010.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes JULIO
ROBERTO DANIEL (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIS ALBERTO DE
AMORIM MONÇÃO, é apelado SWISS RE CORPORATE SOLUCIONS
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2

Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
VOTO no 37024
Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
Comarca: Jundiaí 4a Vara Cível
Apelante: Júlio Roberto Daniel (Justiça Gratuita)
Apelante: Luis Alberto de Amorim Mourão
Apelado: Swiss RE Corporate Solucions Brasil Seguros S/A
COMPETÊNCIA RECURSAL
Incompetência desta
Eg. 20a Câmara de Direito Privado
“Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao
respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da
que cuida o parágrafo primeiro”, dentre as quais se inclui
a presente ação regressiva objetivando a condenação da
parte ré ao ressarcimento de indenização securitária paga
em virtude de ato ilícito extracontratual, consistente na
colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado,
em acidente de trânsito, sem discussão de contrato de
transporte, são de competência das Eg. 25a a 36a Câmaras
de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.15,
da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 567/572,
acrescenta-se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos:“ Posto isso,
com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO
EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e, em relação ao
pedido deduzido por SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL
SEGUROS S/A (sucessora processual de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA
DE SEGUROS), JULGO-O: a) improcedente no que tange a LUIS ALBERTO
DE A MONÇÃO ME, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa, devidamente
atualizado; e b) procedente relativamente a JULIO ROBERTO DANIEL,
condenando-o ao pagamento do valor descrito na inicial, com atualização
monetária desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, deixando
de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3

Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
beneficiário da assistência judiciária gratuita, circunstância que ora se reconhece e
se afirma, de acordo com o entendimento segundo o qual a Constituição da
República, no art. 5o, inciso LXXIV, não recepcionou, nesse particular, o disposto
na Lei no 1.060/50, mormente inciso 12,nem emprestou fundamento de validade
ao art. 98 do NCPC.”
Apelação da parte ré Júlio Roberto Daniel (fls.
576/602).
Petição da parte autora de fls. 604 instruída com os
documentos de fls. 605/608, com requerimento de juntada de minuta de acordo
firmado pelo patrono da parte ré Luis Alberto Monção ME e de homologação do
acordo com base no art. 487, III, “b”, do CPC.
Petição da parte ré Luis Alberto de A Monção ME
de fls. 623 instruída com documentos de fls. 624/627, com requerimento de
juntada do original do acordo firmado com a parte autora.
Contrarrazões da parte autora (fls. 629/634).
Sentença homologatória do acordo celebrado entre a
parte autora e a parte ré Luis Alberto de A Monção ME, com julgamento de
extinção do processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do
CPC, com relação ao réu transator, com determinação de prosseguimento do feito
apenas com relação à parte ré Júlio Roberto Danieal e de remessa dos autos a este
Eg. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
1. Como consta do relatório da r. sentença apelada:
“SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A (sucessora
processual de BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS) ajuizou a
presente contra LUIS ALBERTO DE A MONÇÃO - ME e JULIO ROBERTO
DANIEL visando ao ressarcimento das despesas que efetuou na cobertura do
sinistro ocorrido com seu segurado TRANSPORTES PESADOS MINAS LTDA,
em virtude de acidente provocado pelo segundo réu, na condução de veículo de
propriedade do primeiro réu, oportunidade em que atingiu veículo de seu segurado
na porção traseira.”
Pela r. sentença apelada, a ação foi procedente com
relação à parte ré apelante.
2. Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito
Privado.
A competência recursal se firma pelos termos do
pedido inicial (art. 103, do RITJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4

Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
“Ações de reparação de dano causado em acidente
de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida
o parágrafo primeiro”, dentre as quais se inclui a presente ação regressiva
objetivando a condenação da parte ré ao ressarcimento de indenização
securitária paga em virtude de ato ilícito extracontratual, consistente na
colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado, em acidente de
trânsito, sem discussão de contrato de transporte, são de competência das Eg.
25a a 36a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.15, da
Resolução no 623/2013.
Neste sentido, a orientação dos julgados deste Eg.
Tribunal de Justiça, assim ementados:
(a) “Conflito de competência. Ação regressiva
ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público em razão
de acidente de trânsito. Resolução no 605/2013 que estabeleceu, ao alterar a
redação do art. 2o, inciso III, alínea 'c', da Resolução no 194/2004 do Órgão
Especial, c.c. art. 100 do RITJSP, a competência da Seção de Direito Privado.
Resolução 623/2013 reuniu e sistematizou os atos administrativos normativos
que disciplinam a competência entre as Seções deste Tribunal de Justiça,
dispondo ser da Terceira Subseção de Direito Privado o julgamento deste
caso. Conflito julgado procedente. Fixada a competência da 32a Câmara de
Direito Privado. Precedentes deste Órgão Especial.” (Órgão Especial, Conflito de
Competência 0051238-73.2014.8.26.0000, rel. Des. Márcio Bartoli, v.u., j.
08.10.2014, o destaque não consta do original);
(b)
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMANDA REGRESSIVA PROPOSTA POR
SEGURADORA CONTRA SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - MATÉRIA
OUE INSERE NA COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DAS CÂMARAS
COMPREENDIDAS ENTRE A 25a EA 36a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO - ART. 2o, III, LETRA "C", DA RESOLUÇÃO N° 194/2004, COM A
REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N° 281/2006 - COMPETÊNCIA DA
35a DE DIREITO PRIVADO RECONHECIDA - CONFLITO PROCEDENTE”
(Órgão Especial, Conflito de Competência 0081973-60.2012.8.26.0000, rel. Des.
Elliot Akel, v.u., j. 25.07.2012, o destaque não consta do original);
(c) “Competência recursal
Ação regressiva

Ressarcimento de danos materiais oriundos de acidente de trânsito
envolvendo veículo do segurado da autora Julgamento que cabe à Terceira
Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
Aplicação do art. 5o, item III.15, da Resolução 623/2013 do TJSP Determinada
a remessa dos autos ao setor competente, visando à distribuição do recurso a uma
das aludidas Câmaras Apelo dos réus não conhecido” (23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5

Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
Privado, Apelação 1010236-90.2014.8.26.0361, rel. Des. José Marcos Marrone,
v.u., j. 30.11.2017, o destaque não consta do original);
(d) “COMPETÊNCIA RECURSAL ACIDENTE
DE TRÂNSITO Ação regressiva fundada em reparação de dano causado
em acidente de veículo
Hipótese em que a matéria não é da competência
desta Eg. 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por
uma dentre as Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos termos
do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de
Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.”
(13a Câmara de Direito Privado, Apelação 1007051-35.2016.8.26.0309, rel. Des.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, v.u., j. 31.03.2017, o destaque não
consta do original);
(e) “APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL
ACIDENTE DE TRÂNSITO - REGRESSIVA - Ação de reparação de dano
causado em acidente de veículo - Competência das Câmaras da Terceira
Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça Art. 5o, inciso III.15 da
Resolução no 623/2013
Recurso não conhecido, com determinação.” (6a
Câmara de Direito Privado, Apelação 0003850-33.2012.8.26.0005, rel. Des.
Mario Chiuvite Junior, v.u., j. 02.02.2017, o destaque não consta do original); e
(f) “COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rito
ordinário. Seguro facultativo de automóvel. Ação regressiva de ressarcimento
de danos materiais ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos do
veículo de seu segurado. Matéria de competência da Seção de Direito Privado
III do E. TJSP. Precedentes desta Corte, inclusive do C. Órgão Especial.
Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (38a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1000381-50.2016.8.26.0577, rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, v.u., j. 19.04.2017, o destaque não consta do original); e
(g) “COMPETÊNCIA RECURSAL - Embargos à
execução por título judicial - Responsabilidade civil Acidente de trânsito - Ação
que versa sobre reparação de danos resultantes de ilícito extracontratual e
não envolve contrato de transporte - Matéria que se insere na competência
preferencial das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal
de Justiça (artigo 2o, III, "c", da Resolução n° 194/04)
Redistribuição
determinada - Recurso não conhecido.” (19a Câmara de Direito Privado, Apelação
1.247.920-2, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, v.u., j. 27.11.2007, o
destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos às Câmaras 25a a 36a da Eg. Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6

Apelação Cível no 0014215-78.2010.8.26.0309
Relator